Tribunal: TJDFT
Processo: 0721046-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0721046-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSE JOSE RIBEIRO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do procedimento comum no 0721046-61.2025.8.07.0000 ajuizada por JOSÉ JOSÉ RIBEIRO, indeferiu o pedido para aguardar o julgamento da ação rescisória antes da expedição dos precatórios e levantamento dos valores pelo credor, nos seguintes termos (ID 236075921 do processo originário): “Nada a prover na petição de Id 235737174, ante a ocorrência da preclusão consumativa. No mais, fica a parte AUTORA intimada a apresentar réplica à contestação, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. Publique-se”. Em suas razões recursais (ID 72236361), afirma que foi indeferido o pedido da parte executada para que fosse suspensa a expedição dos precatórios, até o julgamento da ação rescisória. Defende que a matéria discutida não se confunde com aquela arguida no AI 0747557-33.2024.8.07.0000, uma vez que se pretende somente a suspensão do levantamento dos valores em caso de expedição dos requisitórios, até que haja o trânsito em julgado da ação rescisória n.o 0723087-35.2024.8.07.0000. Alega que, embora não haja previsão de efeito suspensivo automático na ação rescisória, a jurisprudência é pacífica no sentido que o risco de dano irreparável impede o levantamento dos valores. Verbera que, caso a ação rescisória seja julgada procedente, ficará comprometida a sua efetividade, pois os valores já terão sido levantados pelo credor. Aduz que há grave insegurança jurídica. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja provido o recurso. Decido. Após a interposição do recurso, o agravante postula o cancelamento da distribuição, ao argumento de que houve equívoco na distribuição do presente recurso, conforme petição de ID 72236533. Contudo, verifico que foram interpostos dois recursos idênticos contra a mesma decisão agravada, autos de n.o 0721046-61.2025.8.07.0000 e autos de n.o o: 0721052-68.2025.8.07.0000. Assim sendo, existem dois recursos interpostos contra a mesma decisão. Sucede, contudo, que a interposição de mais de um recurso implica a inadmissibilidade do recurso interposto por último. No caso em comento, verifico que o presente agravo de instrumento foi o primeiro recurso interposto, pois foi distribuído no dia 28/05/2025 às 7h47, enquanto o agravo de instrumento de n.o: 0721052-68.2025.8.07.0000 foi interposto no dia 28/05/2025 às 9h11. Desse modo, deverá o agravante esclarecer, observando que o presente agravo foi o primeiro interposto contra a decisão agravada, se persiste o interesse na desistência do recurso. Além disso, deverá se manifestar, nos termos do art. 10 do CPC, sobre a possibilidade de não conhecimento do recurso, diante da preclusão da decisão que não acolheu a suspensão do processo até o julgamento da ação rescisória. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora